Tribunal: TJDFT
Processo: 0708348-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE FORMAL GRAVE OU MANIFESTA ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo regra específica a respeito do prazo de prescrição intercorrente no âmbito de processos administrativos, deve ser aplicado o disposto nos artigos 1o e 4o do Decreto 20.910/32, por força do princípio da isonomia. 2. Na espécie, a autora não demonstrou que, no processo de tomada de conta especial, houve inércia na apuração dos fatos por período superior a cinco anos, não havendo, pois, razão para que seja reconhecida a prescrição intercorrente.
3. É vedado ao Poder Judiciário invadir a competência atribuída ao Tribunal de Contas da União, circunstância que se justifica na hipótese de irregularidade formal grave ou manifesta ilegalidade.
4. No caso, a autora não logrou demonstrar a ocorrência de qualquer vício no procedimento adotado pelo Tribunal de Contas, que assegurou o exercício das franquias inerentes ao contraditório e à ampla defesa.
5. O acerto de contas públicas é matéria primacialmente reservada ao Tribunal de Contas, que dispõe de dados globais, conhecimento especializado e competência específica para dispor sobre a matéria.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar e prejudicial de mérito afastadas. Unânime.